Tribunal: TJMT
Processo: 1006193-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006193-02.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
SILVONE PEREIRA DA CRUZ
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1003301-11.2021.811.0004 (PJe), em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 129, §9o do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
Ilustrando a aventada coação ilegal, narra o i. Defensor Público que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/04/2021 e na ocasião em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz de primeiro grau a despeito da inexistência das condições de admissibilidade exigidas pelo art. 313 do CPP, uma vez que o crime imputado é punido com detenção em patamar que não ultrapassa os 04 (quatro) anos, e embora envolva violência doméstica e/ou familiar, não houve o prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, tratando-se a hipótese de “briga de casal que culminou em suposta agressão” (sic).
Ainda nesse aspecto, ressalta que para justificar a imposição da medida extremada, a d. autoridade inquinada de coatora invocou o art. 12-C, §2o da Lei n.o 11.340/06, olvidando que tal permissivo legal vem sendo duramente criticado pela doutrina pátria, notadamente porque embora preveja a impossibilidade de concessão da liberdade provisória nos casos “de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência”, aludido dispositivo deve se subsumir aos ditames do art. 312 do CPP; caso contrário, a imposição da cautelar extremada nos casos de lesão corporal envolvendo a Lei Maria da Penha conduziria à chamada “prisão obrigatória ex lege”, inadmitida pelo Supremo Tribunal Federal.
À título de segunda causa de pedir, ressalta a maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ no atual contexto de pandemia do Covid-19 e sustenta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, pois afirma que a d. autoridade impetrada invoca genericamente a indispensabilidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, mas lastreando-a em expressões formulares, considerações de senso comum e na mera repetição das elementares do tipo penal, argumentos genéricos que não se prestam a demonstrar o periculum libertatis, tampouco evidenciam em que medida as providências acautelatórias alternativas do art. 319 do CPP seriam insuficientes ou inadequadas à hipótese.
Enfim, afirma que a manutenção da prisão processual em face do increpado viola o princípio da homogeneidade das cautelares, notadamente porque se considerado o quantum abstratamente previsto para o tipo penal imputado ao agente e o tempo já transcorrido desde que inicialmente segregado, é certo que, muito em breve, já terá cumprido em regime fechado o tempo total de eventual reprimenda a ser fixada em caso de futura e incerta condenação, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere.
Por tudo o que expõe, vindica a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de relaxar sua prisão preventiva e, subsidiariamente, para revogá-la, aplicando-se, acaso reputado necessário, “medida de não aproximação mediante monitoração eletrônica”. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 83284461.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade.
E assim concluo porque, ao que parece, a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou a imposição da custódia cautelar na condição de admissibilidade do art. 313, II, do CPP, destacando, nesse ponto, que “o implicado possui registros criminais pretéritos, respondendo pelos delitos de roubo e de violência doméstica, ambos no Estado de Goiás, conforme indicou em seu interrogatório” (ID 83284461, p. 50).
Demais disso, ressaltou que os depoimentos colhidos na repartição policial demonstram a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva [fumus comissi delicti]; e, quanto ao periculum libertatis, pontuou que a medida segregatícia se revela imprescindível para garantia da ordem pública, notadamente diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do increpado, visto que agiu “de forma cruel contra sua então namorada ao ponto de lhe arrancar dois dentes em via pública”, a indicar que não possui qualquer receio da atuação estatal, tornando inócuas, ao menos por ora, as restrições não prisionais.
Sendo assim, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Destarte, não sendo possível concluir de súbito pela falta de fundamentação idônea e nem pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente SILVONE PEREIRA DA CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo:
- se o paciente é reincidente ou apenas ostenta registros criminais sem condenação transitada em julgado;
- se anteriormente ao decreto da prisão preventiva ora hostilizada, vigiam medidas protetivas de urgência em prol da mesma vítima e das quais o paciente estivesse ciente;
- se o paciente se encontra segregado tão somente em razão do decreto de prisão prolatado nos autos n.o 1003301-11.2021.811.0004, ou existe alguma outra ordem de prisão vigente em seu desfavor.
Friso, por oportuno, que tais informações devem ser prestadas nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator